Tribunal: TJDFT
Processo: 0728748-49.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728748-49.2021.8.07.0016 RECORRENTE: BENJAMIM COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. GARANTIA DO JUÍZO. INEXISTÊNCIA. GRATUIDADE. DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. CABIMENTO. 1. Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais (Enunciado n. 481 da Súmula do STJ). 2. Não há que se falar em reforma da sentença que indeferiu a inicial quando proferida somente após o prazo concedido para a emenda à inicial, sem correspondente cumprimento pela parte. 3. No julgamento do REsp 1.127.815/SP, processado sob o rito dos recursos repetitivos, o STJ mitigou a obrigatoriedade da garantia integral do crédito executado prevista no §1o do artigo 16 da Lei no 6.830/80 para o recebimento dos embargos à execução fiscal para os casos em que for comprovada a inexistência de patrimônio do devedor. 4. Apelação conhecida e desprovida. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 2°, 3°, 14, § 3o, e 17, todos do CDC, 186, 393, e parágrafo único, e 927, todos do CC, sustentando que a ausência de penhora não é motivo para determinar a extinção dos embargos do devedor, se comprovado que o executado não possui patrimônio. Formula, ainda, pedido de concessão da gratuidade de justiça. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 2°, 3°, 14, § 3o, e 17, todos do CDC, 186, 393, e parágrafo único, e 927, todos do CC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “No ID 36605340, a embargante foi intimada para que comprovasse inequivocamente que não possuía condições econômicas ou bens para garantir a execução fiscal. Diante disso, a embargante requereu o prazo de 15 dias para apresentar balanço patrimonial. Foi deferido o prazo de 15 dias requerido pela embargante (ID 36605344), contudo, o prazo transcorreu sem que fosse apresentado qualquer documento. Sobreveio, então, a sentença de indeferimento da inicial (ID 36605346). Dessa forma, verifica-se que foi oportunizada a emenda, mas a parte embargante permaneceu inerte [...] Entretanto, conforme evidenciado na análise dos autos, a parte embargante não apresentou qualquer comprovação de sua hipossuficiência ou ofereceu garantia, ainda que o Juízo da origem tenha oportunizado” (ID. 37901907). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de gratuidade, é entendimento assente no STJ de que "É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito" (Corte Especial, AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe de 25.11.2015)” (AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016